Tribunal: STF
Processo: ARE 1402689
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE. TAF. REPROVAÇÃO. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE.



    I. Na hipótese dos autos, a despeito da inicial reprovação do suplicante na prova de flexão, durante o Teste de Aptidão Física (TAF), relativamente ao concurso público para o cargo de Soldado Combatente, o candidato obteve provimento jurisdicional favorável que o autorizou a participar das etapas subsequentes do concurso, inclusive, do Curso de Formação Profissional, no qual foi submetido foi aprovado com louvor, obtendo certificado como Aluno Destaque, restando superado o aludido óbice inicial, eis que preenchidos todos os requisitos exigidos para essa finalidade.



    II. A doutrina e a jurisprudência pátrias consolidaram entendimento no sentido de que os aprovados em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital têm direito subjetivo à nomeação para o cargo ao qual concorreram e foram classificados.



    III. Demonstrado que a Administração nomeou outros candidatos aprovados em classificação inferior à obtida pelo impetrante, o que caracteriza flagrante violação ao seu direito líquido e certo à nomeação.



    IV. Apelação conhecida e desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º caput; e 37, caput e I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Prescrição. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.194.973/DF-AgR – Tribunal Pleno, Rel. Min. DiasToffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.169.169/DF–AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/3/19 e ARE nº 1.168.050/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/3/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente